Tribunal: TJMT
Processo: 1006182-30.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006182-30.2018.8.11.0015
APELANTES: MUNICÍPIO DE SINOP E JUNIA MELINA FERNANDES KATH
APELADOS: JUNIA MELINA FERNANDES KATH, MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop e por Junia Melina Fernandes Kath, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Obrigação de Fazer.
Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito (R$ 20.000,00 – vinte mil reais) é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo códex, bem como, o que estipula o princípio da não surpresa.
Assim, antes de se proceder a aplicação do incidente, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese nos autos em questão, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora